Tribunal: TJSP
Processo: 2275739-92.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO - Decisão que DEFERIU a penhora da cota parte pertencente ao coexecutado, correspondente a 50% de imóvel matriculado no 15o Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo e de 33,33% de imóvel matriculado no Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Ubatuba/SP, servindo a decisão como termo de penhora, de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO - Decisão que DEFERIU a penhora da cota parte pertencente ao coexecutado, correspondente a 50% de imóvel matriculado no 15o Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo e de 33,33% de imóvel matriculado no Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Ubatuba/SP, servindo a decisão como termo de penhora, de acordo com o disposto no artigo 845, § 1o do CPC, ficando nomeado depositário dos bens o próprio executado - Determinando-se ainda a intimação dos executados e interessados sobre a penhora, devendo após providenciada a planilha com o valor atualizado da dívida, ser averbada a constrição junto ao registro imobiliário, via sistema ARISP, nos termos do artigo 837 do CPC, do Provimento CG no 30/11 e do Parecer no 312/2012-E, tornando conclusos, oportunamente, para nomeação de perito para avaliação dos bens - IRRESIGNAÇÃO do coexecutado - Pretensão de reconhecimento da impenhorabilidade dos 50% do imóvel, alegando tratar-se de bem de família - DESCABIMENTO - Matéria não tratada na decisão agravada - Razões dissociadas do quanto decidido - Inexistência de impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, que autorizariam, se o caso, a modificação de decisão judicial - Violação ao princípio da dialeticidade - Inobservância dos requisitos do art. 1016, incisos II e III do CPC - Ato jurisdicional combatido que se trata de DESPACHO que apenas deu impulso ao processo, determinando a penhora da cota parte pertencente ao coexecutado sobre bens imóveis, bem como a intimação das partes e interessados, não versando sobre a suposta impenhorabilidade do imóvel - Viés preventivo - Dicção do art. 1.001 do CPC - INOVAÇÃO RECURSAL - Vedação legal - Análise da questão que implicaria em supressão de um grau de jurisdição - Falta de interesse recursal - Decisão não constante no rol taxativo do art. 1.015 do CPC - Ausentes os pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, por qualquer angulo que se analise o mesmo - Precedentes do C. STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça - RECURSO NÃO CONHECIDO.